Tribunal: STF
Processo: HC 163693
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 12.942/2020 – STF
    Trata-se de pedido de concessão de liminar “para que o paciente seja mantido em liberdade, abstendo-se a autoridade judiciária de primeiro grau de expedir mandado de prisão contra o paciente, até que seja julgado o mérito da presente ação mandamental” (pág. 2 do documento eletrônico 59).
    Requer, ainda, a autorização para realização de sustentação oral no julgamento do recurso de agravo regimental em habeas corpus.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.
    Isso porque o objeto e a causa de pedir expostos pela defesa na petição inicial são diversos dos apresentados nesta petição. Assim, sua análise acarretaria em indevida supressão de instâncias.
    Ademais, o julgamento do recurso de agravo regimental teve início em 6/9/2019, na sessão virtual da Segunda Turma do STF e ainda encontra-se pendente de conclusão, em virtude do pedido de vista formulado pela Ministra Cármen Lúcia, em 11/9/2019.
    Assim, incabível a realização de sustentação oral, ainda mais porque o Plenário do STF, em recente julgado, decidiu ser incabível sustentação oral em agravo regimental interposto contra decisão monocrática em habeas corpus. (HC 164.593-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os pedidos (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)  
    Publique-se.  
    Brasília, 6 de maio de 2020.  
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator